Tribunal: TJMT
Processo: 0009756-92.2010.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009756-92.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISMAR DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 378.252.161-72 (APELANTE), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), PEDRO ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.161-02 (ADVOGADO), Dermlaser (APELADO), EDUARDO SAUTER - CPF: 651.155.891-68 (APELADO), LYMARK KAMAROFF - CPF: 079.602.847-84 (ADVOGADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DA ROSA SIQUEIRA - CPF: 054.321.807-40 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDUARDO SAUTER - CPF: 651.155.891-68 (APELANTE), LUCIANA VIEIRA DA ROSA SIQUEIRA - CPF: 054.321.807-40 (ADVOGADO), LYMARK KAMAROFF - CPF: 079.602.847-84 (ADVOGADO), ELISMAR DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 378.252.161-72 (APELADO), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO), DERMLASER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CPC/2015. NORMA PROCESSUAL APLICÁVEL À DATA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA DO DENUNCIANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico em cirurgia plástica estética. A sentença fundamentou-se na ausência de prova de imperícia, negligência ou imprudência na conduta médica, bem como na inexistência de nexo causal entre o procedimento cirúrgico e os danos alegados. A denunciação da lide foi rejeitada, e o denunciante condenado ao pagamento de honorários advocatícios à seguradora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico passível de responsabilização civil na realização dos procedimentos estéticos; (ii) estabelecer se o denunciante deve arcar com honorários advocatícios da seguradora, considerando a aplicabilidade do CPC/2015 à data da sentença.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige a demonstração de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar imperícia, negligência ou imprudência na conduta médica.

O laudo pericial concluiu que não houve erro médico na realização dos procedimentos, atestando que as técnicas empregadas foram adequadas e compatíveis com a literatura médica, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

A insatisfação do paciente com o resultado estético da cirurgia, por si só, não caracteriza erro médico nem gera dever de indenizar, pois a obrigação do cirurgião plástico, embora de resultado, não é absoluta e está sujeita a variações inerentes à biologia do paciente.

O ônus da prova quanto ao erro médico recai sobre a parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi demonstrado nos autos que os danos alegados decorreram da conduta dos réus.

A responsabilidade objetiva dos hospitais, prevista no art. 14 do CDC, restringe-se a falhas estruturais, não abrangendo atos de médicos que atuam de forma independente, salvo comprovação de culpa, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à denunciação da lide, aplica-se a norma processual vigente à data da sentença, nos termos do art. 14 do CPC/2015, sendo correta a condenação do denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios da seguradora litisdenunciada, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.

A denunciação da lide não afasta a responsabilidade do denunciante pelo pagamento de honorários advocatícios ao denunciado, ainda que haja contrato de seguro que preveja cobertura para eventuais condenações.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa é cabível, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige comprovação de imperícia, negligência ou imprudência, nos termos do art. 14, §4º, do CDC. A insatisfação com o resultado da cirurgia plástica, por si só, não caracteriza erro médico nem gera dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de falha técnica ou culpa profissional. A responsabilidade objetiva do hospital limita-se a falhas estruturais, não abrangendo atos médicos, salvo comprovação de culpa do profissional vinculado à instituição. A norma processual aplicável à sucumbência na denunciação da lide é aquela vigente à data da sentença, nos termos do art. 14 do CPC/2015. O denunciante é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do denunciado quando a ação principal for julgada improcedente, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 85, §11, 129, parágrafo único, 373, I; CDC, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 844.663/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016; STJ, REsp n. 1.684.447/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2017; TJMT, RAC n. 33.953/2015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câm. Cív., j. 03.10.2016; TJMT, RAC n. 25.361/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cív., j. 09.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral em decorrência de erro médico movida por Elismar de Jesus Nogueira em desfavor da Clínica Dermlaser e Eduardo Sauter julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como rejeitou a denunciação a lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A., condenando o denunciante Eduardo Sauter ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da seguradora, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, Elismar de Jesus Nogueira alega que foi submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos estéticos (abdominoplastia, mamoplastia, correção de hérnia, lipoaspiração em diversas partes do corpo), os quais foram realizados pela clínica ré e que, após as intervenções, começou a sentir dores intensas e persistentes, sendo que as cicatrizes da cirurgia não reduziram ao longo do tempo e que sua barriga começou a apresentar deformidades. Segue sustentando que, ao tentar agendar a segunda cirurgia previamente combinada, foi surpreendida com uma cobrança adicional indevida no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), fazendo com que sustasse um dos cheques dados à ré. Argumenta que procurou diversas vezes a clínica para relatar as dores e problemas na cicatrização, mas não obteve assistência médica adequada, o que agravou seu quadro clínico. Pontua que o laudo pericial foi elaborado de forma apressada e sem acuidade técnica, sem levar em consideração o real estado das cicatrizes e das lesões presentes em seu corpo, de modo que a perícia não considerou a ausência de procedimentos estéticos prévios em seu histórico médico, bem como desconsiderou fatores intraoperatórios que poderiam justificar as sequelas apresentadas. Defende que, diante da complexidade da matéria, deveria ter sido determinada nova perícia médica, nos termos do art. 480, do CPC, para sanar as inconsistências do laudo anterior. Alternativamente, requer a designação de audiência de instrução e julgamento, com a intimação da médica perita, a fim de esclarecer os quesitos não satisfatoriamente respondidos na perícia. Alega ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja suspensa a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Já Eduardo Sauter recorre contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., argumentando que a denunciação da lide ocorreu sob a égide do CPC de 1973, cuja sistemática não previa a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do litisdenunciado. Sustenta que a denunciação da seguradora foi necessária, pois esta possuía obrigação contratual de arcar com eventuais condenações do apelante, incluindo honorários advocatícios. Afirma que o CPC vigente à época da denunciação deveria ter sido aplicado, o qual não previa a condenação do denunciante ao pagamento de honorários na lide secundária quando a denunciação fosse obrigatória. Destaca que a condenação imposta viola os princípios da economia processual e da razoabilidade, pois impõe pagamento de valores que deveriam ser suportados pela seguradora, conforme contrato de seguro vigente à época dos fatos. Requer a reforma parcial da r. sentença, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada e, caso não seja este o entendimento, pugna pela sua minoração.

A Nobre Seguradora do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id. 269299796), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Elismar de Jesus Nogueira.

Elismar de Jesus Nogueira também apresentou contrarrazões (id. 269299814), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Eduardo Sauter.

A Clínica Dermlaser e Eduardo Sauter, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto por Elismar de Jesus Nogueira.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elismar de Jesus Nogueira ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em decorrência de erro médico em desfavor da Clínica Dermlaser e Eduardo Sauter
, aduzindo que, em novembro de 2009, procurou a clínica ré, tendo sido atendida pelo médico réu e que, após a consulta, o mesmo concluiu que seriam realizados os procedimentos cirúrgicos de
abdominoplastia, mamoplastia, correção da hérnica, lipoaspiração nas costas, axilas, pernas e glúteos
, e, após o procedimento, realizaria algumas sessões de
massagem linfática
e
peeling facial
, de modo que ajustaram todo procedimento pelo montante de
R$ 17.100,00
(dezessete mil e cem reais), cujo pagamento seria realizado com R$ 4.000,00 (quatro mi reais) de entrada, duas folhas de cheque no valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) cada, com vencimento para 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, respectivamente, totalizando um investimento de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), sendo que a diferença de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) seria pagos quando fosse realizada a
mamoplastia
, prevista para 40 (quarenta) dias após a primeira intervenção plástica-cirúrgica.

Contudo, alega que, passados 20 (vinte) dias após o primeiro procedimento cirúrgico, sentia fortes dores na região abdominal e dores de cabeça e, quando relatava os sintomas ao médico réu, este dizia serem normais e que, após 40 (quarenta) dias do primeiro procedimento cirúrgico, notou que as cicatrizes herdadas não diminuíam e que seu abdome estava se deformando, tendo buscado resolver a situação com a empresa ré, a qual cobrou um acréscimo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sendo impedida de conversar pessoalmente com o médico requerido, fato que lhe causou humilhação, dando ensejo a sustação da cártula e motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, com a denunciação a lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que réus agiram com imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como rejeitou a denunciação a lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A., condenando o denunciante Eduardo Sauter ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da seguradora, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 269299787).

Irresignada, Elismar de Jesus Nogueira alega que foi submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos estéticos (abdominoplastia, mamoplastia, correção de hérnia, lipoaspiração em diversas partes do corpo), os quais foram realizados pela clínica ré e que, após as intervenções, começou a sentir dores intensas e persistentes, sendo que as cicatrizes da cirurgia não reduziram ao longo do tempo e que sua barriga começou a apresentar deformidades.

Segue sustentando que, ao tentar agendar a segunda cirurgia previamente combinada, foi surpreendida com uma cobrança adicional indevida no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), fazendo com que sustasse um dos cheques dados à ré.

Argumenta que procurou diversas vezes a clínica para relatar as dores e problemas na cicatrização, mas não obteve assistência médica adequada, o que agravou seu quadro clínico. Pontua que o laudo pericial foi elaborado de forma apressada e sem acuidade técnica, sem levar em consideração o real estado das cicatrizes e das lesões presentes em seu corpo, de modo que a perícia não considerou a ausência de procedimentos estéticos prévios em seu histórico médico, bem como desconsiderou fatores intraoperatórios que poderiam justificar as sequelas apresentadas.

Defende que, diante da complexidade da matéria, deveria ter sido determinada nova perícia médica, nos termos do art. 480, do CPC, para sanar as inconsistências do laudo anterior. Alternativamente, requer a designação de audiência de instrução e julgamento, com a intimação da médica perita, a fim de esclarecer os quesitos não satisfatoriamente respondidos na perícia.

Alega ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja suspensa a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Já Eduardo Sauter recorre contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., argumentando que a denunciação da lide ocorreu sob a égide do CPC de 1973, cuja sistemática não previa a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do litisdenunciado.

Sustenta que a denunciação da seguradora foi necessária, pois esta possuía obrigação contratual de arcar com eventuais condenações do apelante, incluindo honorários advocatícios.

Afirma que o CPC vigente à época da denunciação deveria ter sido aplicado, o qual não previa a condenação do denunciante ao pagamento de honorários na lide secundária quando a denunciação fosse obrigatória.

Destaca que a condenação imposta viola os princípios da economia processual e da razoabilidade, pois impõe pagamento de valores que deveriam ser suportados pela seguradora, conforme contrato de seguro vigente à época dos fatos. Requer a reforma parcial da r. sentença, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada e, caso não seja este o entendimento, pugna pela sua minoração.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

De início, passo a análise das razões recursais de Elismar de Jesus Nogueira.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio réu, nos procedimentos adotados com a paciente apelante.

Inicialmente
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pela autora em razão da intervenção cirúrgica sofrida e de todo o tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra os réus. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações da autora, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado posto pela autora, bem como de todo o seu sofrimento, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização dos réus, seja do hospital ou do médico que realizou os procedimentos alhures.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência nos procedimentos realizados na paciente, que se deu de forma normal e habitual, senão vejamos:

“
V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
NÃO foi constatado erro médico por parte do Requerido DR. EDUARDO SAUTER, nem qualquer negligência/imperícia na cirurgia realizada na Requerente ELISMAR DE JESUS NOGUEIRA
”
(
id. 269298793 – pág. 105).

À vista disso, em que pese tenha havido desagrado da autora no resultado da cirurgia plástica realizada, o perito judicial foi categoria em afirmar que as condutas praticadas pelo médico foram adequadas ao caso e nos termos indicados pela literatura científica, não havendo que se falar em imperícia, negligência e imprudência da sua parte.

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar ré deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a complicação médica sofrida pela autora se deu por culpa dos médicos ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela ausência de responsabilização dos réus, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço alegada, repiso, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Vale ressaltar que, em que pese o ônus da prova seja da profissional de saúde, que necessita comprovar que ela não conseguiria obter resultado melhor de acordo com os recursos terapêuticos disponíveis, referido ônus não tem o condão de abster a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito postulado (art. 373, I, CPC), mormente quando a ré apresenta provas demonstrando o dever de cuidado e as complicações prévias, o laudo pericial atesta que a cirurgia foi realizada de forma convencional e correta e que as cicatrizes de abdome é risco inerente ao procedimento, devidamente informada.

Nesse cenário, a conduta médica não representa ato ilícito, porquanto o resultado insatisfatório da cirurgia não decorreu de falha técnica na prestação dos seus serviços, mas de fatores alheios ao procedimento, que não poderiam ser evitados, tendo o cirurgião atuado corretamente nas fases pré, intra e pós-operatório, utilizando-se de técnica compatível com a descrita na literatura médica, mediante as devidas cautelas.

Ademais, quanto ao Termo de Consentimento assinado pela autora, asseverou que as complicações foram esclarecidas pelo médico que inclusive citou que poderia haver a ocorrência de cicatrizes e alargamento de cicatrizes após a cirurgia, conforme atestado em ID. 56938459– Pág. 28.

Portanto, a insatisfação com o resultado obtido na cirurgia com finalidade estética não enseja, por si só, o erro médico como ato ilícito indenizável. Como qualquer interseção cirúrgica, os procedimentos de cirurgia plástica também deixam cicatrizes que podem ser mais discretas ou mais aparentes, a depender da reação orgânica individualizada ou de possíveis complicações inerentes à própria condição da pele operada que, conforme laudo pericial, pode interferir, consideravelmente, nas expectativas criadas pela paciente, sem nexo de causalidade com a habilidade do médico requerido.
”
(id. 269299786 – negritei).

Assim sendo, embora a autora alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha do médico réu.

Com efeito, ao contrário do que alega a autora, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elementos subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência do profissional médico que realizou o atendimento a autora.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAISE MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco),
é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos
.

No particular, verifica-se que o primeiro atendimento do autor – vítima de acidente de trânsito com fratura na TC lombar – no Hospital Regional de Rondonópolis deu-se por médicos componentes do seu quadro clínico que, em função da lesão sofrida pela parte, tomaram todas as providências necessárias para preservação de sua saúde, recomendando, inclusive, sua transferência para Cuiabá para receber tratamento especializado.

Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados ao autor, fato este comprovado mediante farta documentação trazida aos autos, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever de reparação de danos na espécie
.”
(RAC n. 33.953/2015, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.10.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perita judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Não obstante, é totalmente inócuo o pleito da autora de designação de audiência de instrução e julgamento, com a intimação da médica perita, a fim de esclarecer os quesitos não satisfatoriamente respondidos na perícia, tendo em vista que todas as questões arguidas na impugnação ao laudo foram devidamente respondidas pela expert (id. 269299755).

Quanto ao pedido de suspensão do ônus sucumbencial, também resta descabido, ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, consoante se observa da decisão de id. 269298785 – pág. 19.

Logo, a r. sentença não merece reforma nestes pontos.

De outra banda, no tocante ao apelo aviado por Eduardo Sauter, em que pese a alegação de ilegalidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada, sob o argumento de que a denunciação da lide ocorreu sob a vigência do CPC de 1973, o qual, segundo sua interpretação, não previa a imposição de tal condenação ao denunciante, o certo é que é pacífico o entendimento de que as normas processuais aplicáveis são aquelas vigentes no momento da prolação da decisão.

Isso porque, o art. 14, do CPC/15, dispõe expressamente que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”

Dessa forma, o que rege a condenação em honorários advocatícios não é a data da denunciação da lide, mas sim a data da prolação da sentença.

Por conseguinte, como a r. sentença foi proferida já sob a vigência do CPC/2015, é correta a aplicação das regras do novo Código, incluindo a previsão expressa do art. 129, parágrafo único, que assim dispõe:
“Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”

Logo, a condutora do feito corretamente ao aplicar a regra processual vigente, impondo a condenação do denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios da seguradora litisdenunciada.

Avançando na elucidação da celeuma, outro ponto a ser rechaçado diz respeito à pretensa isenção do denunciante quanto ao pagamento dos honorários da seguradora, sob a alegação de que a denunciação da lide era "obrigatória".

Sem razão
. Ainda que o denunciante tenha contratado seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais condenações, tal contrato vincula apenas o segurado e a seguradora, não podendo gerar efeitos perante terceiros sem previsão legal expressa.

Nesse contexto, a obrigação contratual existente entre o denunciante e a seguradora não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da lide secundária.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 844.663/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

[...]

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente
.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.”
(STJ, REsp n. 1.684.447/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017 – negritei).

À vista disso, a condenação do denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da denunciada decorre diretamente da improcedência da ação principal e da ausência de responsabilidade da seguradora na demanda.

Além disso, não há que se falar na minoração da verna honorária sucumbencial imposta, tendo em vista que foi fixada no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser pago pela autora, devendo a mesma majoração ser imposta ao denunciante (15%), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025